Tribunal: TJMT
Processo: 1028338-72.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028338-72.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 061.815.781-61 (RECORRENTE), DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS - CPF: 052.161.721-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO - CPF: 706.761.151-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
.

1. PRELIMINARES.

1.1. PRIMEIRA
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCERNENTE À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA APRECIADA NO ÂMBITO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS ACERCA DA PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO. DECISÃO PROLATADA COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEI
ÇÃO
.

1.
1.
SEGUNDA
PRELIMINAR. NULIDADE
DESTE
PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INCONSISTÊNCIA. PEÇA
ACUSATÓRIA
OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REJEITÇÃO.
2
.
MÉRITO. 2.1.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NOS INCISOS I E IV DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUALITATIVAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
2
.
2.

ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
DOS
RECORRENTES DO
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE O CRIME DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 78, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

2.3.

PEDIDO
DOS REORRENTES V
I
SANDO A

DESPRONÚNCIA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS.

OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSAO DO CRIME CONEXO AO TRIBUNAL POPULAR.
IMPOSSIBILIDAE.

3
. PRELIMINARES REJEITADAS.
E,

N
O
MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares

1.1.
É
imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia arguida pel
os
recorrente
s, na medida em que
se infere que
a peça
contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

1.
2.
Não
se
falar
r em nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas aos recorrentes
porquanto
se infere que o
magistrado
indicou a presença de indícios
relativamente à
presença das circunstâncias que qualificam o crime.

Mérito

2.1.
A
exclusão das qualificadoras do delito só é permitida quando estiverem em total dissonância com os elementos probatórios constantes nos autos. Na ausência de certeza sobre a inocorrência das qualificadoras imputadas aos acusados na fase da pronúncia, cabe ao magistrado submetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de ferir a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

2
.
2

Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja,
sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri
, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.”
(N.U 1011812-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26
.
04
.
2023 e publicado no DJE de 27
.
04
.
2023)
. Ademais,
é plenamente admissível o porte compartilhad
o
de arma de fogo, excepcionalmente, quando a arma está disponível ao uso de qualquer dos agentes e, ainda, quando presentes os requisitos gerais da coautoria, quais sejam: a pluralidade de pessoas; a unidade de fato; o vínculo psicológico entre os participantes; e a relevância causal das condutas.

2.3
.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis
attractiva
, não havendo que se
cogitar
em despronúncia quanto ao delito de integrar organização criminosa.

3
.
Preliminar
es
rejeitada
s.
E, n
o mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Anderson Alves da Silva
e

Deyfferson
Wilk Alves dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1028338-72.2023.8.11.0003
, pronunciando
-os

p
ela suposta prática do
s
crime
s

de homicídio qualificado
,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e participação em organização criminosa
(
art. 121, §

2
º
, I
e IV
, do Código

Penal
;
art. 14 da Lei n
.
10.826/03
;
e art. 2
º
, §

2
º
, da Lei n
.
12.850/13
)
,
determinando
a
submissão
de ambos

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Os
recorren
tes
, nas razões que se encontram no ID
205194533
,
aduzem, preliminarmente, (i) a nulidade da decisão d
a
pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
;

e
(
ii
)
a
nulidade deste processo, em decorrência da
inépcia da denúncia em relação ao crime de integrar organização criminosa, em razão da ausência de descrição dos elementos
do tipo
. E, no mérito, postulam: (
iii
)
o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que inexistem elementos aptos a sustentar a incidência das
causas
qualificados
da pena
; (
iv
)
a
absolvição sumária

de ambos
quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em observância do princípio da consunção
ou, alternativamente,
suas
despronúncia
s,

sob a alegação de que não há
comprovação
que
eles

portavam
arma de fogo
;
e
(v) a despronúncia dos dois quanto ao crime de integrar organização criminosa, ao argumento de que não há provas suficientes para a condenação
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
205194535
, rebate as
teses
do
s

recorre
nte
s
, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
205194536
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
211205672
,
opin
a

pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da decisão de pronúncia, por carência de fundamentação quanto à pertinência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

Os recorrentes,
nesta preliminar
, pretendem a anulação da sentença de pronúncia, ao argumento de que seu prolator não apresentou justificativa idônea para acolher a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, violando, desse modo, as disposições contidas no art. 413, § 1º do Código de Processo Penal e nos
arts
. 5º, LIV e 93, IX da Constituição Federal.

Sem razão, no entanto, os recorrentes
.

É
de trivial sabença, que na fase processual da pronúncia, o condutor do
processo
não avalia profundamente o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é exigido o exame da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Aliás, s
obre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do
julgado d
o Superior Tribunal de Justiça, da qual se depreende que o
magistrado
está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. MATÉRIA PRECLUSA. ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA, ADEMAIS, NÃO OBSERVADA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE FACULDADES CONFERIDAS À DEFESA.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Incumbe ao juiz, ainda,
declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados
. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja
adstrita
o
locus
argumentativo delimitado no § 1° do art. 413 do CPP
.

3. A matéria tocante ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia está preclusa, porque já discutida perante o TJMA via recurso em sentido estrito, gerador de v. Acórdão objeto, sucessivamente, de recurso especial, agravo em recurso especial e agravo regimental, todos desprovidos. Esta 5ª Turma já pôs um ponto final nessa discussão na sessão de 12/6/2018 ao julgar o agravo regimental no
AREsp
1.259.372/MA, que transitou em julgado.

4. Ainda que tal preliminar pudesse ser superada, na hipótese em foco,
não se vislumbra nenhuma ilegalidade, uma vez que a decisão de pronúncia, de forma comedida, fez referência às provas que atestaram a materialidade e os indícios de autoria delitiva, em observância ao art. 413, § 1°, do CPP
.

5. (...)

9. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 453.950/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 1/4/2019.).
Destacamos

Por sua vez,
Eugênio Pacelli de Oliveira
, dissertando sobre a temática, assim se manifesta:

Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não o de certeza.
(In Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Júris, 2008, p. 575).
Destacamos

No caso destes autos,
estas foram as assertivas postas pelo juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de pronúncia quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima:

2.2.3.Das qualificadoras apontadas com relação ao delito praticado contra a vítima José Francisco de Souza Filho.

Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam incorrido na prática do delito de homicídio com as seguintes qualificadoras: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal).

Pois bem.

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, tais seguem o mesmo posicionamento acima afirmado de que, em caso de indícios de suas ocorrências e/ou dúvida, devem essas ser apreciadas pelos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente
esses tem
o poder de declarar a não existência de uma qualificadora. Logo, quanto às qualificadoras, também vige o princípio
in dubio
pro

societatis
.

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO.
PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. A decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio

pro

societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.4. Hipótese em que o acórdão impugnado fundamentadamente faz referência às provas que indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, o que torna imperioso a manutenção da referida qualificadora, cabendo ao juiz natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.5. Habeas corpus não conhecido.
STJ – 5ª Turma – HC 228924/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria –
julg
. 26/05/2015, pub.
DJe
09/06/2015.

2.2.3.1. Do motivo torpe.

(...)

2.2.3.2. Do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado no crime recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente
no fato de que a vítima foi surpreendida pelos acusados enquanto transitava em via pública com sua bicicleta com disparos de arma de fogo, retirando-lhe, assim, qualquer chance de defesa.

Referente à mencionada qualificadora tem-se dos autos elementos mínimos para seu reconhecimento, conforme as provas colhidas (laudos técnicos, relatórios e testemunhos), principalmente as imagens do local durante a execução do ofendido.

Assim, no que tange à qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento das anteriores, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve essa ser apreciada pelos Srs. Jurados.

Verifica-se, pois, dos fragmentos do decisum acima reproduzidos, que seu autor utilizou fundamentos adequados acerca da pertinência da circunstância que qualifica o delito em alusão, razão pela qual não se pode falar em ausência de fundamentação naquele ato decisório. Ao contrário, da leitura deste
s autos
, depreende-se que foi apontado lastro probatório mínimo para justificar a imputação feita aos recorrentes em relação a suposta prática do delito de homicídio qualificado pela utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, como determinam o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Desse modo, constituindo a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação
;
e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca dos fatos, porquanto compete ao Tribunal do Júri analisar as provas a serem produzidas e acolher ou afastar as qualificadoras indicadas.

Diante do exposto, esta
primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade deste processo
em decorrência da
inépcia da denúncia

Os
recorrentes
, nesta preliminar,
sustentam
a nulidade deste processo em decorrência
da
inépcia da denúncia, ao argumento de que não há individualização da conduta de cada um no cometimento do delito de integrar organização criminosa.

Como se sabe o
art. 41 do Código de Processo Penal preconiza que a peça acusatória deverá conter
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que
da
simples leitura da denúncia
constata-se
a presença de todos os requisitos legais previstos no
preceptivo legal
reproduzido

no
parágrafo anterior
, pois descreve a conduta delituosa
de cada recorrente
com suas circunstâncias, de forma suficiente, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa
parte de ambos.

Além disso,
é
prescind
ível

a

apresenta
ção
das
minúcias da conduta atribuída ao
agente
, tratando-se de peça cuja narrativa é sucinta, pois grande parte dos detalhes
é
concluí
da
durante a fase da instrução processual, momento oportuno para aprofundamento dos fatos
em apuração
.

Aliás, sobre a matéria,
o

Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PROVILEGIADO. PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMEBTO DO HC 793.896/SP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia,

isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
(
AgRg
no
AREsp
n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
18/8/2015), como no presente caso. 2.
Ademais, como visto, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria
. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, os fatos criminosos estão descritos com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal
(RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014,
DJe
12/12/2014). De fato, a denúncia descreve a efetiva atuação da recorrente, com os dados essenciais e usuais exigidos para a incoativa, o que configura o crime de tráfico. (...) 6. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.321.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023,
DJe
de 3/5/2023.)
.
Destacamos

Diante do exposto, esta
segunda
preliminar
, também,
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, que está no ID 205194438, narra os fatos desta forma:

[...]
1. DOS FATOS:

1º FATO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de agosto de 2023, por volta da 17h50min, em via pública situada na Rua São José, esquina com a rua São João, em frente ao nº 1.242, Vila Operária, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
ANDERSON ALVES DA SILVA e DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS
, acima qualificados e outros integrantes ainda não identificados da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, previamente ajustados e com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi),
por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de uma arma de fogo,
mataram
José Francisco de Souza Filho, vulgo “Zé filho”, ao lhe desferir disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necrópsia nº 511.1.01.9151.2023.133489-A01 de ID nº 127937675 e Boletim de Ocorrência nº 2023.234137 de ID. nº 127828496.

Inicialmente, convém mencionar que, segundo consta, a vítima José Francisco de Souza Filho, vulgo “Zé filho”, havia sido “condenado” a pena de morte pela facção criminosa Comando Vermelho, em virtude de os membros da facção suspeitarem que o ofendido seria informante da Polícia de Guiratinga/MT.

Depreende-se dos autos que a vítima José Francisco de Souza Filho transitava pela via pública em sua bicicleta, oportunidade em que os denunciados, que estavam no interior da caminhonete GM S10, de cor branca, placa-OGI 0F49, ano/modelo 2012/2013 (Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.341817 – ID. nº 127828499) se aproximaram da vítima.

Ato contínuo, o denunciado
ANDERSON ALVES DA SILVA
desceu do automóvel e passou a desferir, de inopino, diversos disparos de arma de fogo em desfavor de José Francisco de Souza Filho, circunstância que foi a causa imediata de sua morte.

Conforme consta, o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, eis que os denunciados
ANDERSON ALVES DA SILVA e DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS
estavam na caminhonete S10 de cor branca, sendo certo que
ANDERSON
executou o crime, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima, e
DEYFFERSON
realizou a filmagem da execução para que esta fosse posteriormente encaminhada aos membros da facção criminosa Comando Vermelho. Após a consumação do delito, os denunciados empreenderam fuga na caminhonete S10, tomando rumo ignorado.

Durante seu interrogatório, o réu
DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS
informou que apagou o vídeo que tinha gravado e queimou as peças de roupa que estava usando no momento da ocorrência do delito.

O crime foi cometido por
MOTIVO TORPE
, uma vez que a morte da vítima José Francisco de Souza Filho foi decretada pela organização criminosa “Comando Vermelho”, porquanto esta havia descumprido um dos regramentos impostos pela facção, qual seja, passar informações para as forças policiais da cidade de Guiratinga/MT (vide Boletim de Ocorrência nº 127828497 – Págs. 18/19).

Para a consecução do crime, os denunciados agiram
MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
, consistente na surpresa. O ofendido José Francisco de Souza Filho estava transitando em sua bicicleta em via pública, quando, de inopino, os denunciados o abordaram e, imediatamente, com os disparos, o surpreendeu e efetuou diversos disparos de arma de fogo, retirando-lhe qualquer chance de defesa efetiva.

2º FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO:

No dia 23 de agosto de 2023, por volta de 11h00, em via pública, no bairro Alta Vista Parque, localizado neste município de Rondonópolis/MT, o denunciado
ANDERSON ALVES DA SILVA
, acima qualificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por
motivo torpe
, tentou matar as vítimas Nilton Nunes dos Santos Filho e
Alezandro
Pereira da Silva, somente não atingindo o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que as vítimas conseguiram se esquivar dos projéteis de arma de fogo, bem como em razão de erro de pontaria, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.238404 (ID. nº 127828495 – Págs. 12/13).

Durante a realização de diligências ininterruptas acerca do crime contra a vida descrito no 1º Fato, bem como em razão de
ANDERSON
possuir mandado de prisão aberto expedido nos autos de Executivo de Pena nº 0014384-94.2017.8.11.0064 (vide Boletim de Ocorrência de ID. nº127828504), nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a equipe da Polícia Judiciária Civil, composta pelos policiais civis Nilton Nunes dos Santos Filho e
Alezandro
Pereira da Silva logrou localizar o denunciado
ANDERSON ALVES DA SILVA
conduzindo a caminhonete S10, em direção à Avenida Goiânia, razão pela qual se deu início à abordagem, de modo a acionar os sinais sonoros e luminosos da viatura policial, bem como a proferir ordem de parada (Vide Boletim de Ocorrência nº 127828495).

Não obstante, uma vez no bairro Alta Vista Parque,
ANDERSON
não acatou a ordem de parada e empreendeu fuga do local em velocidade incompatível com a segurança da via, desrespeitando as preferenciais.

Ato contínuo,
ANDERSON
, enquanto guiava o veículo, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a equipe policial com o intuito de ceifar a vida dos investigadores de polícia
Nilton Nunes dos Santos Filho e
Alezandro
Pereira da Silva
, somente não consumando o delito contra a vida porque as vítimas conseguiram se esquivar dos projéteis de arma de fogo, havendo erro de pontaria.

Em seguida, próximo ao término do Bairro Alta Vista Parque, o denunciado
ANDERSON
pulou do veículo ainda em movimento, apontou a arma em direção aos investigadores de polícia, tentou efetuar mais disparos de arma de fogo contra a força policial e empreendeu fuga para região de mata.

Neste ínterim, outra equipe policial, que foi acionada para ajudar na captura do denunciado, realizou cerco na região de mata acima descrita para a localização do denunciado
ANDERSON
, sendo ele preso no interior de uma chácara (Vide Boletim de Ocorrência nº 127828495).

Conforme se observa da descrição dos fatos, o crime se deu por
MOTIVO TORPE
, vez que a conduta criminosa foi fundada única e exclusivamente no desejo do réu de fugir das forças policiais.

3º FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos autos que, no dia 18 de agosto de 2023, bem como antes e depois do crime citado no 1º Fato, os denunciados
ANDERSON ALVES DA SILVA e DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS
portaram e transportaram arma de fogo (não apreendida), de forma
compartilhada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, a qual foi utilizada para a consecução do crime contra a vida narrado no 1º Fato, arma esta que já estavam em posse dos denunciados antes e após a prática delitiva.

Ressai dos autos que os denunciados portaram e transportaram arma de fogo, a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima
José Francisco de Souza Filho
(1º fato),

Restou apurado, ainda, que ANDERSON ALVES DA SILVA utilizou o referido armamento para praticar o crime contra a vida descrito no 2º Fato.

4º FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 18 de agosto de 2023, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados
ANDERSON ALVES DA SILVA e DEYFFERSON WILK ALVES DOS SANTOS
e outros indivíduos ainda não identificados, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “
Comando Vermelho
”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa
“Comando Vermelho” (CV MT)
– instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.
[...]
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio
qualificado
sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
s
recorrente
s
, a requerer o afastamento da
s
qualificadora
s
do
motivo torpe e do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, descrit
as
no art. 121, § 2º,
I e
IV,
do Código Penal, ao argumento de que inexistem
elementos aptos à configuração
das causas que qualificam o crime.

Todavia, em que pesem as alegações defensivas, é imperativo ressaltar que não se sustenta o pleito objetivando a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque
o

afastamento
delas
, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos
em que
forem manifestamente improcedentes.

Daí por que a
s
alegaç
ões
dos recorrentes segundo a
s
qua
is
a qualificadora
do motivo torpe
não est
á
caracterizada
porque
o acervo probatório não é capaz de indicar a real motivação delitiva, quiçá, se ela é torpe
; enquanto que a
qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada porque
os acusados declaram na fase judicial a ocorrência de uma discussão verbal dentro de uma conveniência, localizada no Bairro Sumaré, poucos minutos antes do ocorrido, ocasião em que a vítima havia pegado uma faca e ido em direção ao acusado Anderson
,
não serve
m
como fundamento para afastar as aludidas causas quali
ficadoras
da submissão ao Conselho de Sentença.

Com efeito, conforme se depreende da prova oral produzida, o fato criminoso teria sido perpetrado em razão d
e ordens emanadas por líderes da facção criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, eis que
integrantes do grupo criminoso ob
tiveram informações de que a vítima
estaria repassando informações importantes à Polícia
Judiciária
Civil de Guiratinga, colaborando com a atuação policial contra ações daquela
facção
criminosa
,
contexto,

esse
, que demonstra, em tese, a incidência do motivo torpe, razão pela qual cabe ao Conselho de Sentença – órgão competente para analisar as circunstâncias fáticas do crime –, a análise sobre a existência da aludida qualificadora que, por ventura, possa ter influenciado na conduta do
s

recorrentes
.

Do mesmo modo,
não deve ser afastada a qualificadora do
emprego de
recurso que
dificul
tou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica, além de
os
recorrentes
estarem em maior número (dois contra um)
, teria
m
desferido o
s
tiro
s
de surpresa, sem que
o ofendido
esperasse
,
e sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa ou que pudesse se esquivar, diante do
ataque inesperado com
disparo
s
da arma de fogo
enquanto andava de bicicleta pela via pública
.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo
s
recorrente
s
não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e
a incidência d
as
causas que
qualifica
m o crime
, eis que o entendimento
jurisprudencial
caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou-se desta forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Destarte, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do motivo torpe, é imperiosa a manutenção dessas causas
que qualificam o crime

para que
sejam
apreciadas
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

É
importante acentuar,
ainda nessa senda,
que o
s
recorrente
s
ter
ão
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

De outro viés, analisando o pedido de absolvição sumária dos recorrentes no respeitante ao delito de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que incide, na espécie, o princípio da consunção, é imperioso mencionar que perante a autoridade judiciária, os
dois
admitiram que
tinham
o artefato bélico havia algum tempo
.

E
, nosso ponto, deve ser ressaltado que
ambos
,
efetivamente, levaram
a arma para o local do crime
, uma via pública
, transportando-a para outro endereço após a execução do crime de homicídio.

Ademais, releva ponderar
os
indícios de continuidade do porte de arma de fogo por algum tempo depois
da prática do crime
de homicídio, notadamente porque
cinco dias depois do delito doloso contra a vida, Anderson ainda estava de posse
do artefato bélico
, portando-
o

em
via pública, eis que durante a tentativa de sua abordagem pela equipe policial que estava em diligências,
ele
investiu contra os
agentes públicos
, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição policial
, revela
m
a autonomia do delito, afastando, por ora, a possibilidade de reconhecimento da consunção nesta fase
processual
, de modo que, o elemento subjetivo deve ser submetido

à análise do Conselho de
Sentença.

Aliás, nesse
sentido, este
Tribunal de Justiça decidiu que
:

Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja,
sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri
, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
(N.U 1011812-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26/04/2023 e publicado no DJE de 27/04/2023)

Negritamos

Portanto, o pleito de absolvição sumária quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo
deduzido pelos recorrentes
, igualmente, não merece acolhimento, uma vez que, como dito alhures, não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse ilícito, sobretudo porque existem indícios de que o
s

dois
,
realmente,
port
aram
ilegalmente arma de fogo de uso permitido.

Além disso, quanto à alegação de que a arma de fogo pertencia a um só dos recorrentes [Anderson]
, e
,
por essa razão,
é impositiva a despronúncia dos recorrentes
por se tratar de crime de mão única
, mais uma vez, não assiste razão à defesa.

Isso
,
porque deve ser registrado que
o crime previsto no art. 14 da Lei
n.
10.826/03 é classificado como tipo penal misto alternativo vez que descreve várias modalidades de condutas como, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

E
, nesse contexto,
tem-se por
plenamente admissível
o porte e a posse compartilhada de arma de fogo, excepcionalmente, quando a arma está disponível ao uso de qua
l
quer dos agentes
, bem como
quando presentes os requisitos gerais da coautoria, quais sejam:
a
pluralidade de pessoas;
a
unidade de fato;
o
vínculo psicológico entre os participantes;
e a
relevância causal das condutas.

N
a

e
spécie, há indícios de que a arma estava à disposição dos dois recorrentes e havia um vínculo psicológico que os unia, eis que ambos, supostamente, tinham a intenção
e
a
“
missão
”
de dar cabo à vida
de Francisco Filho
, sendo, portanto, nes
t
e momento processual,
impossível

deferir o
pedido de despronúncia
de ambos
quanto ao crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

Da mesma maneira,
não se sustenta o pleito formulado pelos recorrentes objetivando a despronúncia em relação ao crime de integrar organização criminosa
,
porque
o
juízo de primeiro grau
não só
indicou
a materialidade

desse
crime
, como também os
indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que

não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento
d
esse injusto pena
l
, porqu
e
, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgarem os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
,
sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia
igualmente
no que tange ao delito de
integrar organização criminosa
.

A propósito,
não se pode olvidar que
o
Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, pacificou o assunto
no âmbito deste
Tribunal de Justiça
nos seguintes termos
:
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal,
daí por que é imperativa a manutenção da sentença recorrida, nos exatos termos em que foi prolatada
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Anderson Alves da Silva
e

Deyfferson
Wilk Alves dos Santos
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia,
a fim de que
ambos
seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024